Tribunal: TJDFT
Processo: 0736937-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736937-59.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715357-67.2024.8.07.0001 - id 206912497) que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a gratuidade de justiça, em razão de os documentos que instruem o processo não demonstrarem sua hipossuficiência, além de ter recolhido as custas iniciais, bem como determinou a anotação de conclusão para sentença. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, sustentando a impossibilidade de recolhimento do preparo, sem prejuízo da própria subsistência. Reafirma, em suma, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, pois não possui trabalho fixo, dependendo de “bicos” para sustentar-se, argumentando que a juntada da CTPS, em branco, e dos extratos bancários comprova a situação de autônomo, bem como a hipossuficiência. Esclarece que, embora conta bancária tenha encerrado o mês de junho de 2024 com saldo de R$ 9.202,71, se considerados todos os extratos juntados, recebeu, em 5 meses, a média de R$ 5.004,48, ou seja, renda inferior a cinco salários-mínimos. Afirma que ao ajuizar a demanda, utilizou economias para arcar com as custas iniciais, contudo, hoje, sua condição econômica mudou, não dispondo de recursos para suportar as despesas processuais. Aponta a possibilidade de dano, pois o processo principal não se encontra suspenso, estando obrigado a arcar com eventuais despesas processuais. Requer a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça. 2. O agravante recolheu as custas iniciais (id 194027753 – autos principais). Nem por isso, entretanto, fica prejudicada a análise do pedido quanto aos demais custos financeiros do processo, mérito do presente AGI. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente necessitados. Alcança a todos os que não podem suportar os custos financeiros processuais sem o comprometimento da própria subsistência, situação que se presume da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). A documentação apresentada demonstra que não há anotações de contratos de trabalho na CTPS do agravante (id 206851629 – autos principais) e que os créditos efetuados em sua conta-corrente (ids 201384103; 206851613) correspondem a R$ 2.667,00 (mar/24); 3.051,96 (abr/24) e R$ 3.025,00 (jul/24), o que revela ganho líquido médio mensal de R$ 2.914,65, ou seja, inferior a cinco salários-mínimos. A propósito, atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça, com eficácia ex nunc a partir do pedido no Juízo a quo. Comunique-se. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator